Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-70.2021.8.11.0045
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001032-70.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL CORDEIRO PAES - CPF: 604.472.811-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 026.905.491-07 (ASSISTENTE), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (ASSISTENTE), MARLENE GONCALVES FERREIRA - CPF: 871.986.901-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUZA GANÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLO MAYK GONCALVES FERREIRA PAES - CPF: 061.516.891-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DE PENA - RECURSO DESPROVIDO.

O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, será condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo possível, entretanto, a suspensão da sua exigibilidade, quando demonstrado sua hipossuficiência, ao Juízo da Execução Penal, competente para análise.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Rafael Cordeiro Paes
noincursodo artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a defesa insurge-se tão somente quanto ao recolhimento das custas processuais, pleiteando, pois, pela sua suspensão da exigibilidade, diante da hipossuficiência do assistido pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, aplicado por analogia.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 169273713).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 170022191).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se tão somente à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, posto que é hipossuficiente e atendido pela Defensoria Pública. Portanto, requer em sede recursal a suspensão da sua exigibilidade.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento, posto que a hipossuficiência do acusado deve ser aferida pelo juízo da execução.

Com efeito, a condenação do vencido ao pagamento das custas processuais está expressamente prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, com a finalidade de ressarcimento dos gastos com o processo criminal, vejamos:

“Art. 804 - a
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Nesse contexto, vê-se que não há nenhuma condição para o não arbitramento das custas judiciais, tampouco a hipossuficiência financeira do acusado. Ao contrário, é consequência lógica da própria condenação criminal o arbitramento das referidas custas.

Aliás, t
al matéria também encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desta forma, embora não haja motivo plausível para não arbitrar ou isentar o pagamento das custas processuais, poderá o condenado requerer o sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Ocorre que, o referido pedido deverá ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados dessa Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM QUE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E/OU O ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não prevê exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão que, todavia, deve ser discutida perante o juízo da execução.”
(N.U 1002490-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO, POR DUAS VEZES, E FUGA DO LOCAL DO CRIME – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA CONDUTA E O RESULTADO – NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO DE SUA PARTE – ULTRAPASSAGEM DE SINAL SEMAFÓRICO VERMELHO, EM ESTADO DE COMPROVADA EMBRIAGUEZ – CULPA COMPROVADA, NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO E O DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – 3. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO REAL E ATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE – TEORIA DA INDICIARIEDADE DO TIPO PENAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 4. ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL QUANTO À FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, ANTE A INEFICÁCIA DO MEIO – APELANTE QUE FOI SEGUIDO POR POPULARES PARA EVITAR A SUA IMPUNIDADE – GARANTIA AO DIREITO DO SILÊNCIO – IMPOSSIBILIDADE – 5. PRETENDIDA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 6. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA – 8. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução, pelo juízo competente e o adequado para a aferição da sua real situação econômico-financeira.

6. A discussão acerca da eventual restituição da quantia remanescente da fiança é matéria afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os arts. 345 e 347 do Código de Processo Penal, caso o apelante seja condenado definitivamente e deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido para ele somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua pena.

[...] 8. Recurso desprovido. (N.U 0011284-63.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP] –

PENA DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO

–

RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA

–

1. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NEGATIVAS –

CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – FATOR QUE AUTORIZA O DISTANCIAMENTO DA BASILAR DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 49 DO TJMT–

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NO PONTO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT

– QUANTUM DE AUMENTO –

IMPLEMENTO EM 09 MESES PARA CADA VETORIAL – POSSIBILIDADE – INEXISTE CRITÉRIO ESTRITAMENTE ARITMÉTICO APLICÁVEL PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 39 DO TJMT –

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 2. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.
(N.U 0011121-83.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023